Tribunal: CARF
Processo: 10907.722488/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS FELIPE DE BARROS RECHE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/09/2011
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão, mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de primeira instância.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 29/09/2011
CONTROLE ADUANEIRO. MULTA POR PRESTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS. INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas e do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Inteiro teor:
S3-C4T1
S3-C 4T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10907.722488/2013-01 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3401-008.919 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
SEA FREIGHT LOGÍSTICA E TRANSPORTE INTERNACIONAL
LTDA. - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/09/2011
ACÓRDÃO DRJ. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE FUNDAMENTOS DA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir sua decisão,
mas não pode deixar de analisar fundamentos ou elementos de prova utilizados
pelo contribuinte em Impugnação capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão, sob pena de cerceamento de direito de defesa e nulidade da decisão de
primeira instância.
Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria
a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem
mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do Fato Gerador: 29/09/2011
CONTROLE
ADUANEIRO.
MULTA
POR
PRESTAÇÃO
EXTEMPORÂNEA DE INFORMAÇÕES. RETIFICAÇÃO DE DADOS.
INOCORRÊNCIA.
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alíneas “e” do Decreto-lei no
37/66, com a redação dada pela Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, é
aplicável para cada informação não prestada ou prestada em desacordo com a
forma ou prazo estabelecidos na Instrução Normativa RFB no 800/2007. As
alterações ou retificações das informações já prestadas anteriormente pelos
intervenientes não configuram prestação de informação fora do prazo, não
sendo cabível, portanto, a aplicação da citada multa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.722488/2013-01
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente), Luis Felipe de Barros Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Ronaldo
Souza Dias, Fernanda Vieira Kotzias, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Mariel Orsi
Gameiro (suplente convocada), Leonardo Ogassawara de Araújo Branco.
Relatório
Trata o presente processo de lançamento para a aplicação de multa de R$
5.000,00, por não prestar informação sobre a desconsolidação de carga transportada em veículo
procedente do exterior, na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil,
penalidade prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66.
Por economia processual, reproduzo o relatório da decisão de piso (destaques no
original):
“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga lançaram a destempo o
conhecimento eletrônico, pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo
mínimo para a prestação de informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48
horas antes da chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira”.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro - RJ
(DRJ/Rio de Janeiro) considerou improcedentes as arguições feitas pela então impugnante e, por
meio do Acórdão no 12-094.906 - 4a Turma da DRJ/RJO (doc. fls. 107 a 112)1, manteve

1 Todas as referências a folhas dos autos pautar-se-ão na numeração estabelecida no processo digital, em razão de
este processo administrativo ter sido materializado na forma eletrônica.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

integralmente a penalidade aplicada. A confecção da Ementa foi dispensada por aquele
colegiado, na forma da Portaria SRF no 2.724/2017.
Cientificada do julgamento em 15/03/2018, por meio Intimação ECOB no
209/2018, da Alfândega da Receita Federal do Brasil no Porto de Paranaguá - PR, como se atesta
no Termo de Ciência por Abertura de Mensagem (doc. fls. 118), a recorrente apresentou
tempestivamente seu Recurso Voluntário (doc. fls. 121 a 143) em 20/03/2018, como se atesta no
Termo de Solicitação de Juntada (doc. fls. 119).
Em seu Recurso, a agente de carga contesta a decisão de primeira instância
basicamente repisando o que já afirmara na Impugnação, alegando em síntese, que:
I.
o armador era responsável pelo transporte de dezesseis containers
amparados pelo BL n° 554527514, vinculado ao manifesto de CE MHBL
161105150774160, inserido ao sistema da SISCOMEX em 16/08/2011,
em embarcação que teve sua atracação no Porto de Santos registrada na
data de 03/09/2011, mas por conta deste a carga encaminhada não teria
chegado completa, sendo deixadas algumas cargas a bordo do navio,
gerando assim uma quebra no lote e a necessidade de desdobramento do
conhecimento e de retificação das informações prestadas;
II.
a empresa em nenhum momento deu causa ao transtorno, sendo o armador
o verdadeiro responsável, devendo ser autuado com a aplicação da multa
que deu causa, uma vez que a retificação foi necessária pela prestação
errônea das informações, como mencionado;
III.
todas as informações foram prestadas dentro do prazo legal, portanto não
houve descumprimento do art. 22 IN 800/2007, mas simples retificação
que “em nenhum momento pode ser entendida como fundamento para a
cobrança da multa acima estipulada, este entendimento e próprio da
Receita Federal segundo o formulário disponibilizado pelo site e de vários
doutrinadores inclusive do próprio chefe da divisão de segurança e
controle aduaneiro de Receita Federal”;
IV.
a Receita Federal teria se pronunciado sobre a cobrança de multa aos
transportadores por retificar/alterar informações no conhecimento
eletrônico fora prazo estabelecido pela Receita Federal por meio Solução
de Consulta Interna;
V.
também poderia ser beneficiada pelo instituto da denúncia espontânea,
seguindo o principio da retroatividade benéfica, “nos termos do art. 138
do CTN; com a redação do art. 102, do Dec. 37/66; com a modificação do
Dec. 2.472/88; e notadamente após a redação do art. 18, da MP
497/2010”, pois o lançamento espontâneo das informações no
SISCOMEX CARGA revelaria boa-fé do agente e não prejudicaria o
controle aduaneiro, ensejando o afastamento da aplicação da penalidade;
VI.
os agentes de cargas e desconsolidadores estão sujeitos às informações
prestadas pelo armador a SISCOMEX, para prestar as informações as
quais são consignatários para o Sistema Mercante, e dependem da
inclusão do conhecimento eletrônico (CE) Master para também incluir os
CE House;
VII.
no caso em apreço as informações foram prestadas pelo armador e pela
empresa a tempo, no entanto, devido à falha com a carga, o armador
retificou o CE Master no dia 26/09/2011, levando a empresa também a ter
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

que retificar o CE House, mas as informações do CEs foram prestadas a
tempo;
VIII.
a penalidade imposta “se tornou absurdamente desproporcional à suposta
infração cometida pelos transportadores que perdiam o prazo para
lançamento das informações no sistema”, posto que a “penalidade
aplicada corresponde a muito mais que o valor que o agente de carga
recebeu pela sua prestação de serviço” tendo as multas impostas caráter
confiscatório; e
IX. o princípio da razoabilidade exigiria, dentre outras coisas,
proporcionalidade entre os meios que se utiliza a Administração e os fins
que ela tem que alcançar, além do que “essa proporcionalidade deve ser
medida não pelos critérios pessoais do administrador, mas segundo
padrões comuns na sociedade em que vive; e não pode ser medida diante
dos termos frios da lei”.
Nesses termos, requer “seja reformada a sentença que julgou improcedente os
pedidos e requer principalmente a aplicação do principio de retroatividade benéfica no caso, e
suspender a cobrança não sendo cabível a aplicação de multa no caso de retificação/alteração
no CE” e também que “seja acolhido o pedido no sentido de aplicar no caso o instituto da
denúncia espontânea e assim excluir a multa, não sendo o entendimento dos Ilustres Julgadores
que a multa seja reduzida com base no principio da razoabilidade”.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Luis Felipe de Barros Reche, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.
Não há no Recurso Voluntário arguição de nulidade. Não obstante, é cediço ser
pacífico o entendimento de que é dever do colegiado apreciar de ofício as matérias de ordem
pública, ainda que não tenham sido contestadas, bem como corrigir os erros materiais que,
porventura, agravarem incorretamente a exigência fiscal.
Matérias de ordem pública condicionam a legitimidade do próprio exercício de
atividade administrativa. Por isso, não precluem e podem, a qualquer tempo, ser objeto de
exame, em qualquer fase do processo e em qualquer grau de jurisdição, sendo passíveis de
reconhecimento de ofício pelo julgador, nos termos do art. 342, incisos II e III, do CPC/2015.
Por serem as nulidades consideradas matéria de ordem pública, faço a análise da questão.
As nulidades no âmbito do processo administrativo fiscal são tratadas nos arts. 59
e 60 do Decreto no 70.235/72, segundo os quais somente serão declarados nulos os atos na
ocorrência de despacho ou decisão lavrado ou proferido por pessoa incompetente ou do qual
resulte inequívoco cerceamento do direito de defesa à parte (verbis – grifos nossos):
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio”.
Compulsando o alegado com o que consta dos autos, observo que, em sua
Impugnação de fls. 029 a 100, a recorrente sustentou que a retificação de informações já
prestadas não poderia ensejar a aplicação da multa por falta de amparo legal (fls. 033 e ss. –
grifos nossos):
“8-
É como se o estado-administração dissesse ao contribuinte: 'Você errou, então
lhe concedo o direito de corrigir seu erro retificando informações". Assim, ou falamos
em dever (que demanda pena pelo seu descumprimento) ou falamos em DIREITO do
contribuinte.
9.- Direito esse que nasce de uma concessão, de um privilégio concedido pelo Estado,
de modo que, justamente por ser um direito, não pode demandar uma pena de multa,
pois seria um exagero e um contra-senso, que alguém fosse apenado com multa porque
estava exercendo um direito concedido pelo Estado.
10.- Mais que isso, observando-se a letra fria da IN 800/2007, vemos que os seus arts.
23. 24, 25. 26 e 27 em tempo algum falam de aplicação de pena em caso de retificação
de informações, e, como diz o mais básico dos princípios do direito (conhecido de cor e
salteado, por qualquer quarto-anista do curso de direito) "onde a lei não diz, não cabe ao
interpretador inovar".
11.- Em suma, se a IN 800/2007, em seus artigos 23, 24, 25, 26 e 27 não apena com
multa o exercício da retificação de informações e nem de inclusão de dados a
posteriori, ou seja, quando já apresentados dados, sendo lançados outros em
complemento; de modo que, se a lei não fala EXPRESSAMENTE contra essas
práticas, não será o fiscal quem irá dizer, aplicando multa; sob pena de excesso na
discricionariedade, pois como visto acima, é impossível falar-se em multa nos casos
de pedido de retificação de informações porque os artigos 23, 24, 25, 26 e 27 da IN
800/2007, não determinam multa para as retificações (e nem poderia fazê-lo porque
retificação é DIREITO do contribuinte; ele (contribuinte) tem o DIREITO, concedido
pelo Estado de corrigir as informações prestadas).
12.- Do todo exposto, salta aos olhos o DIREITO de retificar as informações prestadas.
13.- Diante desse fato, tratando-se de multa imposta por forca de pedido de
retificação, não há, então, que se falar em multa, pois, como visto à exaustão,
retificação é DIREITO, é ato concessivo, e. mais que isso, também como acima se
viu, os artigos 23. 24, 25, 26 e 27 da IN 800/2007, não determinam multa para
pedidos de retificação, de modo que onde a lei não reza, não pode o intérprete vir
inovar.”.
Vejo, contudo, que tais argumentos não foram enfrentados pela decisão de piso.
De fato, o julgador não se obriga a examinar todas e quaisquer argumentações
trazidas pelos litigantes a juízo, senão aquelas necessárias e suficientes ao deslinde da
controvérsia.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

Já é pacífico neste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais o entendimento
de que não é necessário rebater, uma a uma, as alegações do sujeito passivo, e sim que o julgador
deve apresentar razões suficientes para fundamentar o seu voto. Encontrando este fundamentos
suficientes para justificar seu convencimento, despicienda torna-se a abordagem de outras
alegações, ainda que destas tenha a parte se utilizado, porque já estão inócuas frente ao julgado.
Tal preceito foi interpretado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos
EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 15/06/2016, quando se entendeu que:
"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida."
Entretanto, como ressalta o entendimento transcrito, é dever do julgador enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão.
Ora, a ausência de base legal para autuar a empresa pela retificação de
informações anteriormente prestadas, considerando-as como prestadas fora do prazo
estabelecido, a meu ver, seria passível de afastar a aplicação da penalidade objeto do presente
contencioso, não podendo o Acórdão recorrido ter sido omisso na análise deste argumento, como
se observa nos fundamentos do voto condutor do julgado (fls. 111 e ss. – destaques no original):
“O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são
acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma
individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos (CEs). Esses
registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não é
viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados exigidos
serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela
também interessa à administração tributária. Com base nas informações exigidas
muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no
enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de
recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar
que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a
concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e alterações
posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas pelas
Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o julgador
administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do prazo
estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle aduaneiro, deve
ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO e
considero devido o crédito tributário lançado”.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

Diante do exposto, tendo em conta que a decisão recorrida deixou de analisar
fundamento utilizado pelo contribuinte em sua Impugnação capaz de afastar a penalidade,
considero materializado o cerceamento do direito de defesa, o que, pela aplicação do art. 59,
inciso II, do Decreto no 70.235/72, implicaria nulidade da decisão de primeira instância. Assim,
penso que deva ser reconhecida de ofício a nulidade do Acórdão da DRJ/Rio de Janeiro.
Não obstante, o § 3o do mesmo art. 59 do Decreto no 70.235/72 estabelece que,
quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de
nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a
falta.
Desta forma, faço então a análise de mérito.
Análise do mérito
A questão que chega à apreciação desta c. Turma, no mérito, é a aplicação de
penalidade pecuniária estabelecida pelo art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto no 37, de
1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833, de 20032, decorrente da obrigação
acessória de prestar à informações sobre veículo ou carga transportada.
As informações prestadas extemporaneamente relacionam-se à operação de
desconsolidação de carga associada à operação da embarcação “Laura Maersk”, que atracou no
Porto de Santos em 03/09/2011.
Segundo a fiscalização aduaneira, o agente de carga ora recorrente solicitou a
retificação de dados do CE House em 29/09/2011 e, portanto, após a atracação da embarcação,
situação na qual se subsumiria a infração de prestação de informações fora do prazo
estabelecido, 48h anteriores à atracação da embarcação no porto de destino das mercadorias,
descumprindo a exigência vigente à época dos fatos para cumprimento da obrigação acessória e
sujeitando-se à multa aplicada, nos seguintes termos:

À vista da prestação extemporânea, foi lavado o combatido Auto de Infração,
autuando-se a empresa (doc. fls. 002 a 015).

2 Decreto-lei no 37/1966, art. 107, inciso IV, alínea “e”, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre as operações que
execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou
ao agente de carga; e
(...)” (grifos nossos)
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

A autuação decorreu da constatação da ausência da prestação tempestiva das
informações estabelecidas pelo art. 22, inciso III, da Instrução Normativa RFB no 800, de 20073,
parágrafo único, prática legalmente tipificada como infração à legislação aduaneira, a qual se
subsume à penalidade prevista no dispositivo legal.
Tem sido sustentado pelo agente de carga desde o início do litígio que:
1) teria ocorrido denúncia espontânea, visto que teria prestado as informações
muito antes do início de qualquer procedimento de ofício da fiscalização
aduaneira, não importando, no entendimento da empresa, se tais informações
teriam observado o art. 22 da IN RFB no 800/2008;
2) o descumprimento do prazo teria se dado por culpa exclusiva do armador, já
que teria descarregado um contêiner a menos do que deveria no Porto de
Paranaguá, o que teria gerado a necessidade de retificação, tanto do CE Master
quanto do CE House;
3) a retificação de informações já prestadas não poderia ensejar a aplicação da
multa por falta de amparo legal, tendo o ente estatal inovado por meio de
instrução normativa criando determinação não expressamente prevista em Lei;
5) teria a fiscalização agido com excesso, abusando de seu poder discricionário;
6) lesão ao princípio da individualização da pena, conforme art. 5o , XLVI, da
Constituição Federal;
7) não há qualquer prejuízo à Fazenda Nacional, à ordem tributária ou à
organização portuária, de sorte que deve ser aplicado ao caso os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
8) alternativamente, a relevação da penalidade com fulcro no art. 736 do Decreto
no 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro).
Vejamos.
A obrigação acessória de o transportador prestar informações sobre os veículos ou
cargas na exportação e na importação foi disciplinada pela Receita Federal do Brasil por meio
das Instruções Normativas SRF no 28/94 e RFB no 800/2007.
O art. 37 do Decreto-lei no 37/664, com a redação que lhe foi dada pela Lei no
10.833/2003, estipula que o transportador deve prestar à Receita Federal, na forma e no prazo

3 Instrução Normativa RFB no 800/2008
“Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação no
porto de destino do conhecimento genérico.
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa somente serão obrigatórios
a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da obrigação de prestar informações sobre:
I - a escala, com antecedência mínima de cinco horas, ressalvados prazos menores estabelecidos em rotas de
exceção; e
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto no País”.

4 Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada
de veículo procedente do exterior ou a ele destinado, dispositivo que também vincula tal
obrigação ao agente de carga em seu § 1o, como visto.
À época dos fatos, a Instrução Normativa RFB no 800/2007 trazia art. 22, já
transcrito, que imputava ao transportador a obrigação acessória de prestar determinadas
informações sobre suas cargas nos prazos nele estabelecidos. Esses prazos seriam
obrigatoriamente aplicados a partir de 1o de abril de 2009, como assevera a recorrente.
A prestação de informações pelos intervenientes do comércio exterior é
fundamental para que a Receita Federal possa determinar o tratamento aduaneiro a ser observado
em cada operação de importação ou exportação e pode determinar os critérios de riscos e o nível
de controle aduaneiro recomendado, o que tem permitido maior agilidade da atuação da
fiscalização aduaneira e maior fluidez ao fluxo de comércio exterior, além de aumentar a
segurança fiscal.
É claro que tais segurança e fluidez reduzem os prazos e os custos beneficiando os
próprios intervenientes de comércio exterior que vivem da atividade, como o agente de carga
recorrente, que agora se insurge contra a autuação que deu causa. Por essa razão, torna-se
imperiosa a aplicação de sanções a quem deixa de prestar as informações necessárias ou o faz a
destempo.
Ora, é dever do interveniente do comércio exterior adimplir a obrigação acessória
em conformidade com o estabelecido pela legislação aduaneira e fazê-lo na forma e no prazo
estipulados. É inaceitável que interveniente do comércio exterior preste as informações sobre
veículos e cargas com mercadorias importadas ou destinadas ao exterior fora dos prazos
estabelecidos.
Tal prática prejudica a análise e gestão de risco e pode ensejar burla ao controle
aduaneiro, razão pela qual é passível da penalidade pecuniária aplicada, como bem assentou o
Auto de Infração. Ou seja, é de pouca utilidade, por exemplo, uma informação sobre a carga de
uma embarcação prestada após sua saída do recinto alfandegado e, por essa razão, não deve ser
afastada, pela aplicação da denúncia espontânea, a sanção ao interveniente quando a informação
é prestada a destempo.
Os Tribunais Superiores vêm consolidando o entendimento de que o instituto da
denúncia espontânea, previsto no artigo 138, do Código Tributário Nacional, não se aplica às
obrigações acessórias autônomas (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. SUPOSTA
OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO DE RENDA. MULTA. ATRASO NA ENTREGA.

“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela
estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente
do exterior ou a ele destinado. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do importador ou do exportador,
contrate o transporte de mercadoria, consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 2o Não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga, em embarcações, enquanto não forem
prestadas as informações referidas neste artigo. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(...)

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

LEGALIDADE. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. ÓBICE DA SÚMULA
7/STJ.
ARESTO
ATACADO
QUE
CONTÉM
FUNDAMENTOS
CONSTITUCIONAIS SUFICIENTES PARA MANTÊ-LO. ÓBICE DA SÚMULA
126/STJ. 1. Não havendo no acórdão recorrido omissão, obscuridade ou contradição,
não fica caracterizada ofensa ao art. 535 do CPC/73.
(...)
4. É cediço o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido da legalidade da
cobrança de multa pelo atraso na entrega da declaração de rendimentos, inclusive
quando há denúncia espontânea, pois esta "não tem o condão de afastar a multa
decorrente do atraso na entrega da declaração de rendimentos, uma vez que os efeitos
do artigo 138 do CTN não se estendem às obrigações acessórias autônomas" (AgRg no
AREsp 11.340/SC, Rel. MINISTRO CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado
em 13/9/2011, DJe 27/9/2011).
5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1022862/SP, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
O mesmo entendimento se materializa na Súmula CARF no 126, de observância
obrigatória por parte deste colegiado (Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019),
que dispõe que a denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art.
40 da Lei no 12.350, de 2010 (verbis).
“Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
Defende ainda a recorrente violação aos princípios do não confisco, da
razoabilidade e da proporcionalidade, os quais também não podem administrativamente afastar
multa legalmente prevista. Da mesma forma, este Conselho não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, pela aplicação da Súmula CARF no 2, de
observância obrigatória por este colegiado.
Não obstante, à época dos fatos, a mesma IN RFB no 800/07 trazia § 1o em seu
art. 45, posteriormente revogado pela Instrução Normativa RFB no 1473/14, o qual considerava
prestação de informação fora do prazo a alteração efetuada pelo transportador na informação dos
Manifestos de Carga e Conhecimentos Eletrônicos (grifos nossos):
“Art. 45. O transportador, o depositário e o operador portuário estão sujeitos à
penalidade prevista nas alíneas "e" ou "f" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei
no 37, de 1966, e quando for o caso, a prevista no art. 76 da Lei no 10.833, de 2003, pela
não prestação das informações na forma, prazo e condições estabelecidos nesta
Instrução Normativa.
§ lo Configura-se também prestação de informação fora do prazo a alteração
efetuada pelo transportador na informação dos manifestos e CE entre o prazo
mínimo estabelecido nesta Instrução Normativa, observadas as rotas e prazos de
exceção, e a atracação da embarcação.
(...)”.
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

A leitura cuidadosa da alínea “e” do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei no
37/1966, nos leva ao entendimento de que essa penalidade foi tipificada para ser aplicada quando
as informações relativas ao veículo ou cargas neles transportadas, ou quanto às operações
realizadas, deixarem de serem prestadas à Secretaria da Receita Federal no prazo estabelecido.
Trata-se de um tipo que exige uma conduta omissiva por parte do agente. Assim,
tendo o transportador ou seu representante prestado as informações em 16/08/2011,
anteriormente ao prazo fatal de 48 horas da atracação, que ocorreu em 03/09/2011 e dentro do
prazo fixado pela norma disciplinadora, ainda que posteriormente modificada, não se subsume à
conduta tipificada na alínea “e” do referido dispositivo legal, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções, pela fiscalização aduaneira, decorrentes da prestação da informação incorreta ou
indevida.
Esse é o entendimento constante da Solução de Consulta Interna COSIT no 2, de 4
de fevereiro de 2016, suscitada pela recorrente, do qual compartilho, como se extrai do item 11
da referida Solução de Consulta. Me alinho também ao entendimento manifestado no item 10,
que expressa o entendimento de que a multa de R$ 5.000,00 prevista deve ser aplicada para cada
informação estabelecida no art. 22 da IN RFB no 800/2007 que deixou de ser prestada (verbis –
grifos nossos):
“10.
Assim, depreende-se dos dispositivos citados que a multa deve ser exigida para
cada informação que se se tenha deixado de apresentar de na forma e no prazo
estabelecido na IN RFB 800, de 2017. Deve-se ponderar que cada informação que se
deixa de prestar forma e no prazo torna mais vulnerável o controle aduaneiro
11.
Infere-se, ainda, da legislação posta o não cabimento da aplicação da referida
multa quando da obrigatoriedade de uma informação já prestada anteriormente em seu
prazo específico, ser alterada ou retificada, como, por exemplo, as retificações
estabelecidas no art. 27-A e seguintes da IN RFB N° 800, de 2007, que podem ser
necessárias no decorrer ou para a conclusão da operação de comércio exterior. Ou seja,
as alterações ou retificações intempestivas das informações já prestadas
anteriormente pelos intervenientes não configuram prestação de informação fora
do prazo, não sendo cabível, portanto, a multa aqui tratada”.
Ou seja, o § 1o do art. 45 da Instrução Normativa RFB no 800/07 estendeu, sem
base legal, a aplicação da infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no
37/66. Ressalte-se que o referido dispositivo normativo foi posteriormente revogado pela
Instrução Normativa RFB no 1473, de 2014.
Nesses termos entendo que deva ser tornada insubsistente a autuação e que há
fundamento para que o litígio seja decidido favoravelmente ao autuado.

Conclusões
À vista de todo o exposto, VOTO por reconhecer de ofício a nulidade do Acórdão
recorrido e, pela aplicação do § 3o do art. 59 do Decreto no 70.235/72, não pronunciá-la, dando
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luis Felipe de Barros Reche

Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.919 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.722488/2013-01

Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital